Tribunal: TJDFT
Processo: 0734891-25.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. intempestividade. Embargos não conhecidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado, para alterar parcialmente a sentença, dela decotando condenação a título de lucros cessantes, penalidade administrativa e indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há a omissão apontada (não aplicação do CDC na fundamentação do decidido).
III. Razões de decidir
3. A partir da aba “expedientes”, o sistema PJE registrou ciência do embargante acerca do acórdão de ID Num. 62751911 - Pág. 1 em 15/08/2024. O início do prazo para oposição dos embargos ocorreu em 16/08/2024 e findou em 22/08/2024. Como o recurso do autor somente foi protocolado em 05/09/2024, é manifestamente intempestivo.
4. Saliente-se que conforme Edição no 153/2024 do Diário da Justiça do TJDFT, de 14/08/2024, pág. 621, constou regularmente o nome da advogada da parte embargante.
5. Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso, face a sua intempestividade, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade
IV. Dispositivo
6. Embargos não conhecidos.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.